Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-62.2025.8.11.9005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000583-62.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA ALVES DE SOUSA - CPF: 060.730.311-57 (ADVOGADO), ANDRESSA ALVES DE SOUSA - CPF: 060.730.311-57 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), CARLOS RAFAEL DE ANDRADE MOURA - CPF: 081.390.461-75 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAFAEL DE ANDRADE MOURA - CPF: 081.390.461-75 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 24 porções de cocaína, com massa aproximada de 66 gramas, e 01 tablete de maconha, com massa de 278 gramas, R$ 412,00 em cédulas de baixo valor, balança de precisão e faca para fracionar as drogas;
(ii)
Polícia Militar recebeu denúncia anônima antes da busca domiciliar, com informações específicas sobre o imóvel onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas;
(iii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da busca domiciliar; e
(ii)
revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima com dados especificados e concretos sobre o local em que estaria ocorrendo o tráfico de drogas no local.

6. Além da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, foram apreendidos na residência do paciente apetrechos comumente utilizados no comércio de substâncias ilícitas, como balança de precisão, cédulas de baixo valor e faca para fracionar os entorpecentes, o que denota a gravidade concreta do delito e a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.711/PE e AgRg no HC n. 914.154/SP; STF, RE n. 603.616/RO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Carlos Rafael de Andrade Moura
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 08/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 24 porções de cocaína, com massa aproximada de 66 gramas, e 01 tablete de maconha, com massa de 278 gramas, R$ 412,00 em cédulas de baixo valor, balança de precisão e faca para fracionar as drogas.

Irresignado, o impetrante
sustenta a nulidade da busca realizada na residência do paciente, sob a justificativa de que foi realizada sem fundadas razões.

Ainda, alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar. Ainda, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 275952353).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 276896373).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 278106861).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, na alegada nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, e no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Conforme se observa no depoimento do Policial Militar Raphael Pereira de Jesus Terres, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante foram as seguintes:

“[...] QUE, em continuação à operação Tolerância Zero em relação às facções criminosas,
a equipe da força Tática, no dia de hoje, 08/03/2025, por volta das 16h, recebeu um denúncia anônima, informando que uma casa, situada à Rua Coronel Elias Galvão, no bairro Vila Maria, nesta urbe, a qual fica com o portão aberto, bem como uma placa anunciando que a casa está a venda, com portas e janelas sempre abertas, além de odor forte, característico de droga, onde residia um rapaz e uma moça, os quais, segunda a denúncia, realizavam a mercância de entorpecentes
; QUE, inclusive,
ofereciam serviço delivery de entrega, sendo que esta seria transportada em uma motocicleta Biz, cor vermelha, placa final 88
; QUE diante desta informação, a equipe deslocou para o local realizando o patrulhamento na região com o intuito de coibir a prática criminosa em questão; QUE durante o patrulhamento pelo bairro, foi visualizado um rapaz, o qual vestia uma camisa na cor branca, semelhante com a de um clube de futebol, pilotando uma motocicleta Biz, cor vermelha, bem semelhante à descrita na denúncia; QUE foi iniciado o acompanhamento da motocicleta, porém não foi possível realizar a abordagem; QUE em razão da denúncia a equipe deslocou para o endereço supramencionado e avistou o portão aberto e a motocicleta na área; QUE um rapaz também encontrava-se na área da residência; QUE foi sentido um forte odor de entorpecente; QUE ao realizarem a abordagem do rapaz que, no mesmo instante em que viu a equipe de Policiais, apertou o aparelho celular nas mãos, vindo a quebrá-lo; QUE durante a abordagem, o rapaz foi identificado como CARLOS RAFAEL DE ANDRADE MOURA e sua companheira ELLEN KAMILLA SANTOS SILVA; QUE ambos deitaram no chão não apresentando nenhuma resistência à abordagem policial; QUE RAFAEL disse: ‘O FLAGRANTE ESTÁ DENTRO DA CASA’; QUE foi solicitado à RAFAEL para que mostrasse o local onde estavam os entorpecentes; QUE ao entrar na sala, RAFAEL mostrou uma bolsa preta que estava no chão, contendo a quantia de R$ 412,25 (quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), além de 23 porções pequenas de papelotes de plástico branco, e todos dentro de um outro saco plástico, contendo uma substância análoga à cocaína e uma balança de precisão, juntos no chão da sala;
QUE RAFAEL acrescentou que havia droga enterrada no quintal; QUE uma vez no quintal, foi possível visualizar uma caixa, coberta por plástico, tendo sobre a caixa, um pouco de terra; QUE nesta caixa encontrava-se uma porção grande de uma substância análoga a pasta base, a metade de um tablete de uma substância aparentando ser maconha e um outro plástico branco
, contendo uma substância, esfarinhada, análoga à maconha, além de uma faca, suja com alguma substância;
(id. 278390396, p. 08).

Após a prisão em flagrante do paciente ser convertida em preventiva na audiência de custódia, a defesa do paciente postulou a revogação da medida segregatícia, que indeferiu o pedido de fundamentou que a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito:

“[...] Outrossim, vislumbra-se que as razões e fundamentos que decretaram a prisão preventiva do acusado permanecem hígidos.

Observa-se que da busca domiciliar foram apreendidos, 24 porções de cocaína equivalente a 66,3g (sessenta e seis gramas e três miligramas); 01 tablete de maconha equivalente a 278,40g (duzentos e setenta e oito gramas e quarenta miligramas); R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais) em notas diversas; balança de precisão; faca e aparelhos celulares.

Ademais observa-se que o entorpecente foi encontrado em diversos locais, inclusive enterrado aos fundos da residência [...]

Nesse sentido, observa-se que a gravidade em concreto do delito, indícios do tráfico rotineiro, a quantidade e qualidade do entorpecente, são fundamentos justificantes da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública.

Imperioso destacar ainda, que quanto à presença de predicados favoráveis, ressalta-se que não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, uma vez que eventuais predicados pessoais não afastam a segregação, quando presentes outros elementos para manutenção da prisão [...]”
(id.
278390395).

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Isso porque a diligência foi após a Polícia Militar receber denúncia anônima específica acerca do tráfico de drogas na residência do paciente, consistente na informação de que se tratava de uma casa “
situada à Rua Coronel Elias Galvão, no bairro Vila Maria, nesta urbe
”, além de que o imóvel “
fica com o portão aberto
” e “
com uma placa anunciando que a casa está à venda
”.

Além disso, a denúncia anônima detalhou que as portas e janelas da residência ficam abertas e que o interior da casa exala um “
odor forte, característico de droga
”.

Por fim, os agentes estatais foram informados que no domicílio residem um rapaz e uma moça, responsáveis pelo comércio de entorpecentes, e que eles realizam a entrega das drogas em “
uma motocicleta Biz, cor vermelha, placa final 88
”.

Desse modo, diante de informações específicas a respeito do tráfico de drogas no domicílio do paciente, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a gravidade concreta do delito resta caracterizada diante da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos (66 gramas de cocaína e 278 gramas de maconha), além da apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio de entorpecentes, como balança de precisão, R$ 412,00 em cédulas de baixo valor e uma faca para fracionar as drogas, o que demonstra certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Nesse quadro, como as circunstâncias fáticas do caso concreto refletem a elevada gravidade do comportamento ilícito e o risco que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, não há como se reconhecer a existência de ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem (STJ, AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025